Tribunal: TJSP
Processo: 1012286-66.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ação de indenização por dano moral - financiamento fraudulento realizado pelo banco requerido permitiu registro de infrações de trânsito em nome do autor no DETRAN, resultando na suspensão de sua habilitação, decorrente de - excludente de responsabilidade por fato de terceiro - não acolhimento - responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC - dano moral reconhecido - valor da

Ementa:
Ação de indenização por dano moral - financiamento fraudulento realizado pelo banco requerido permitiu registro de infrações de trânsito em nome do autor no DETRAN, resultando na suspensão de sua habilitação, decorrente de - excludente de responsabilidade por fato de terceiro - não acolhimento - responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC - dano moral reconhecido - valor da indenização reduzido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso parcialmente provido.